Tribunal: STF
Processo: AI 566677
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos
   de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento.
   Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade.
   Precedentes.
1. Pacífico o entendimento desta Corte no sentido
   de ser incabível agravo regimental contra decisão prolatada por
   órgão colegiado.
2. Agravo regimental não-conhecido.